Tribunal: TJDFT
Processo: 0730608-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0730608-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL VINICIUS SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Em observância ao que dispõe o art. 31, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recusais (Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021), faculto à parte recorrente a regularização do pagamento do preparo, vinculando os recibos já juntados aos autos (ID 52352857 - Pág. 3/4 às guias objeto dos ID 52352857 - Pág. 1/2, uma vez que ausente a respectiva numeração do código de barras. Prazo de 05 dias. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.